Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta em desfavor da agravada, deferiu a liminar com a observação de que o veículo não poderá sair do DF sem prévia comunicação do Juízo para resguardar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. O agravante sustenta, em síntese, que a restrição imposta pelo magistrado viola os termos do Decreto Lei 911/69, pois, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, a posse e a propriedade do veículo automática e exclusivamente em favor do credor fiduciário, de modo que poderá iniciar as tratativas para alienação do veículo, com a retirada do DF, independentemente de autorização judicial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. A liminar de busca e apreensão foi deferida, com a seguinte observação: “5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” Eis a letra da lei: “Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (grifos nossos) Na sistemática estabelecida pela Lei n.o 10.931/2004, após cumprida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a integralidade da dívida. Não o fazendo, contudo, no prazo assinalado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor. O prazo para o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que lhe dará o direito de ter o bem restituído. Por sua vez, o prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. E a resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Num juízo de cognição sumária, verifico que a impossibilidade de remoção do bem garante o efetivo direito de restituição após o pagamento da dívida no prazo de 5 (cinco). Nada se dispôs sobre a consolidação da propriedade em favor do credor definida em lei. Repita-se, a restrição de remoção para outra unidade da Federação visa evitar os obstáculos à restituição do bem. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.